Tribunal: STF
Processo: RHC 203004
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Washington Pereira dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 608.689/DF.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 20.8.2019, homologou as punições administrativas, declarou regredido o regime de cumprimento de pena para o fechado, alterou a data-base para novos benefícios e revogou um sexto dos dias remidos do recorrente (fls. 50-52, vol. 1).
    3. Em 2.7.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0709343-12.2020.8.07.0000/DF, interposto pela defesa, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 174-181, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA GRAVE. CARACTERIZADA. PERDA DE 1/6 DE DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas) no curso da execução penal, apesar de não cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime. Precedentes do STJ.
    2. A homologação de falta grave, com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a regressão de regime são medidas de caráter proporcional, pois o agravante cometeu o crime do art. 28 da Lei Antidrogas dentro do estabelecimento prisional no cumprimento de execução da pena, o que caracteriza conduta mais grave e violadora de outras normas além do próprio tipo penal sancionador.
    3. Recurso improvido” (fl. 175, vol. 1).
    4. Em 26.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0709343-12.2020.8.07.0000/DF, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 608.689/DF no Superior Tribunal de Justiça. Requer-se a anulação da decisão homologatória da falta grave por posse de drogas para consumo pessoal (fls. 3-14, vol. 1).
    Em 26.3.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem com a fundamentação que, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de drogas, mesmo que para uso pessoal, configura a prática de falta disciplinar de natureza grave” (fls. 263-266, vol. 1).
    Em 4.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘[...] o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedentes’ (AgRg no HC 547.354/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020).
    2. O pleito de desclassificação para falta de natureza média não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
    3. Agravo desprovido” (fl. 279, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o reconhecimento de falta grave em razão de porte de droga para uso próprio enseja, no âmbito da execução penal, [teriam acarretado] consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pela Lei 11.343/2006 em seu artigo 28, que não prevê a imposição de pena privativa de liberdade” (fl. 290, vol. 1).
    Acrescenta que haveria, “na lei [de Execução Penal] critérios preponderantes na análise da conduta (art. 57), o reconhecimento do porte para consumo pessoal de apenas 0,61g de maconha como falta grave configura constrangimento ilegal” (fl. 291, vol. 1).
    Argumenta que, se essa quantidade de droga “penalmente é insignificante, tal conduta não pode ser tratada como uma infração disciplinar de natureza grave” (fl. 291, vol. 1). 
    Este o pedido: 
    “... a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com o a correta dosimetria da pena.
    Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade a que o paciente se encontra submetido” (fl. 292, vol. 1).
    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 305-308, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. Expôs que o recurso ordinário reiterou o habeas corpus e não desconstituiu os fundamentos da decisão recorrida (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, anulação da decisão pela qual homologadas as punições administrativas, declarado regredido o regime de cumprimento de pena para o fechado, alterada a data-base para novos benefícios e revogado um sexto dos dias remidos. Argumenta o recorrente ser a droga apreendida para consumo próprio e em ínfima quantidade, pelo que haveria desproporcionalidade na sanção aplicada ao recorrente e mantida pelo Tribunal de origem.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 608.689/DF, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando que a posse de droga para consumo pessoal por pessoa em cumprimento de pena configura falta grave. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Ministra Laurita Vaz, com menção à decisão do Tribunal de origem:
    “A irresignação não prospera.
    Ao manter a falta grave reconhecida pelo Juízo singular, o Tribunal de origem asseverou que é ‘evidente a prática de falta grave pelo agravante, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, na medida em que cometeu fato previsto como crime doloso do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O c. STJ já firmou entendimento, hoje pacificado, no sentido de que a prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no curso da execução penal constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime, apesar de não cominar pena privativa de liberdade’ (fl. 179).
    Como se vê, o entendimento exposto no acórdão atacado não diverge da orientação desta Corte Superior, no sentido de que ‘a posse de drogas no curso da execução, ainda que para uso próprio, constitui falta grave, nos moldes do art. 52 da LEP, pois o preso que pratica fato previsto como crime doloso durante o resgate das penas não demonstra comportamento adequado, apto a atrair os benefícios do sistema progressivo’ (AgRg no HC 547.354/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020; sem grifos no original).
    Com igual conclusão: (…)
    Por fim, o pleito de desclassificação para falta de natureza média não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 282-283, vol. 1). 
    9. O decidido pelas instâncias anteriores harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Por exemplo, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.526/DF, o Ministro Gilmar Mendes assentou:
    “Conforme previsto no caput do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de qualquer crime doloso constitui falta grave, não sendo feita nenhuma distinção entre delitos de menor ou maior potencial ofensivo. Na espécie, a recorrente foi flagrada portando entorpecente no interior do estabelecimento prisional no qual cumpre pena, o que de fato configura falta disciplina de natureza grave.
    O porte de droga para uso pessoal não deixou de ser crime apenas por não ter sanção privativa de liberdade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se ainda que a aplicação das sanções cominadas à falta grave pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é desproporcional, pois o consumo de droga perante a comunidade carcerária fomenta a prática de crimes mais graves, além de ocasionar efeitos lesivos à saúde dos presos, tutelados pela Estado” (DJE 17.4.2020 – grifos nossos).
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É idônea a fundamentação da decisão pela qual se manteve a declaração de regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, a alteração da data-base para novos benefícios e a revogação de um sexto dos dias remidos.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora